Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724022-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por M. M. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA, declarou a validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). Suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões, sustenta o apelante que: 1) ficou demonstrado, nas provas periciais técnicas produzidas pela autora, que a taxa de juros remuneratórios é abusiva e que o valor do imóvel dado em garantia supera substancialmente o valor do contrato; 2) a cláusula contratual que estabelece três garantias no contrato pactuado é extremamente desproporcional; 3) “as garantias reais ou fidejussórias em contratos bancários devem ser constituídas exclusivamente com a finalidade única de assegurar o pagamento da dívida principal, não podendo ter a finalidade de onerar de forma excessiva o devedor”; 4) o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972) firmou entendimento no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”; 5) a taxa de juros é abusiva, porque supera a taxa média de mercado; 6) o STJ, no Tema 27, entendeu pela possibilidade de revisão das taxas contratuais abusivas; 7) o Tema 234, do STJ, fixou tese de que, se não houver clara previsão, no contrato, da taxa de juros remuneratórios, deve ser limitada a taxa média de mercado; 8) os valores pagos indevidamente, deverão ser restituídos em dobro (ID 59737834) Requer a atribuição do efeito suspensivo para que: 1) a apelada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, especialmente “junto ao Cadastro de Risco junto ao Banco Central, SERASA, CADIN e SPC”; 2) a apelada se abstenha de protestar o contrato, em razão da discussão de sua legalidade; 3) seja determinada a imediata retirada do gravame de alienação fiduciária no imóvel registrado sob a matrícula 66.732. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecido: 1) o excesso de garantia e consequente cancelamento do gravame existente no imóvel registrado sob a matrícula 66.732; 2) a nulidade das cláusulas décima quarta, décima quinta e décima nona do contrato discutido; 3) a cobrança de juros remuneratórios em patamar acima do convencionado; 4) a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; 5) a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; 6) o direito da autora de não ser incluída junto aos órgãos de restrição de crédito, bem como de não ter suas informações prestadas junto à Central de Riscos Bacen. Preparo não recolhido, diante da gratuidade de justiça (ID 59737819). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que a autora pretende a revisão contratual da Cédula de Crédito Bancário 24086864. Alega que celebrou contrato de mútuo com o BRB Banco de Brasília, no valor de R$ 168.600,00, a ser pago em 37 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 6.368,16. Sustenta que foi estipulada taxa de juros remuneratórios acima da taxa média do mercado financeiro. Afirma que o banco impôs condição desproporcional de três garantias – uma delas de alienação fiduciária de imóvel que o valor de avaliação é mais do que dobro da quantia do empréstimo contratado. Nesse contexto, ajuizou a presente ação para fins de revisão contratual. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial. Insurge-se a apelante contra a sentença. Inicialmente, requer a atribuição de efeito suspensivo, para que: 1) a apelada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, especialmente “e junto ao Cadastro de Risco junto ao Banco Central, SERASA, CADIN e SPC”; 2) a apelada se abstenha de protestar o contrato, em razão da discussão de sua legalidade; 3) seja determinada a imediata retirada do gravame de alienação fiduciária no imóvel registrado sob a matrícula 66.732. Estabelece o Código de Processo Civil – CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único). Além disso, o diploma processual prevê a possibilidade de apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja: conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da sentença é negativo. Os pedidos foram julgados improcedentes. Assim, a tutela requerida pela apelante consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 300, caput e parágrafo 3o, do CPC, a concessão da tutela provisória deve observar os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Como consignado em sentença, não restou demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada. Registre-se: “(...) a avaliação judicial da taxa de juros acordada em empréstimos bancários requer uma clara demonstração de sua natureza abusiva. É importante ressaltar que o mero fato de as taxas de juros ultrapassarem 12% ao ano não é suficiente, por si só, para caracterizar a abusividade, de acordo com o enunciado presente na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Importante frisar que somente haverá a limitação dos juros pela taxa média de mercado nos casos de ausência de contrato ou de previsão da taxa contratual ou, ainda, constatada sua abusividade. Nesse sentido, verifica-se que na data da estipulação do contrato, dia 27/06/2023 (Id. 179970303), a taxa média de juros aplicada, segundo o BACEN, para a respectiva operação, era de 1,39% ao mês e 18,02% ao ano (Id. 179968083, pág. 15). Dessa forma, observa-se que as taxas praticadas no contrato de 1,85% ao mês e 24,06% ao ano não são abusivas, encontrando-se dentro do padrão médio praticado pelo mercado no período da celebração do contrato. Nessa toada, cabe ressaltar que o fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.”. (ID 59737832) Também, a princípio, não restou demonstrado o excesso de garantia. No contrato celebrado entre as partes (ID 59737816), em 27/06/2023, consta que o imóvel, para efeito de venda em leilão, é avaliado em R$ 219.300,00. Tal valor é inferior ao constante no laudo de avaliação de imóvel apresentado pela autora - R$ 380.000,00. Todavia, a apresentação de laudo produzido unilateralmente, por si só, não é suficiente para afastar a garantia prestada. Além disso, o valor da garantia deve englobar o montante total da dívida contraída, já incluídos os juros, a correção monetária e as despesas de cobrança decorrentes de eventual inadimplemento. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito. A apelante também não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento de mérito do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator